Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-28.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001062-28.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO AMPARO FERNANDES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por beneficiária previdenciária que negou ter contratado empréstimo consignado cujo valor foi descontado mensalmente de seu benefício. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (iii) estabelecer o cabimento e a extensão da indenização por danos morais e da repetição em dobro dos valores descontados; e (iv) avaliar a possibilidade de compensação entre os valores eventualmente disponibilizados na conta da autora e os montantes objeto da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de contratação por parte da consumidora transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito, mesmo após a impugnação da assinatura e a intimação para produção de prova pericial.

4. A simples juntada do contrato impugnado, desacompanhada de prova da autenticidade da assinatura, não supre a exigência legal, sendo inaplicável a presunção de veracidade do art. 408 do CPC diante da impugnação expressa e da ausência de diligência probatória, nos termos do art. 428 do CPC.

5. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sobretudo por não ter adotado as cautelas necessárias à celebração de contrato com pessoa idosa.

6. Comprovados descontos indevidos, sem respaldo contratual legítimo, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência dominante, dispensando prova do prejuízo, diante da violação à esfera jurídica da consumidora.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, observando-se os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da lesão, condição econômica das partes e caráter pedagógico da medida.

8. Comprovada a efetiva disponibilização dos valores relativos ao contrato impugnado na conta da autora, é admissível a compensação parcial dos valores recebidos com os montantes objeto da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9. Presentes os pressupostos legais e ausente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

10. Diante da procedência dos pleitos e da complexidade da demanda, os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, conforme o Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência de prova da regular contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização objetiva do fornecedor.

3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
) e independe de prova específica.

4. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, salvo engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Havendo comprovação de que os valores do contrato foram creditados na conta do consumidor, admite-se a compensação com a indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001062-28.2021.8.05.0182
, em que figuram como apelante MARIA DO AMPARO FERNANDES DE OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .